Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736424-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIANA DA SILVA CHAVES, em face da decisão monocrática proferido por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante (ID. 63672059). Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão embargada foi omissa ao não observar que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do presente no contrato de alienação fiduciária. Aduz que também há omissão com relação a existência de dados divergentes na notificação, o que afasta a comprovação da mora. Por fim, defende ainda omissão na análise dos encargos abusivos presentes no contrato. Dessa forma, requer a reforma da decisão proferida. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Conforme relatado, a embargante objetiva suprir possíveis omissões na decisão recorrida. Sem razão o embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a autora/embargante, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Observa-se que não há qualquer omissão na decisão recorrida que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para o indeferimento do pedido liminar, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos da decisão monocrática (ID n° 63672059): “(...) Ademais, uma vez que não há flagrante ilegalidade, qualquer abusividade contratual deverá ser aferida após o devido contraditório. (...) Afere-se do documento enviado à requerida (Id. 209158664 – autos de origem) que o número do contrato está de acordo com o que consta no gravame do veículo (ID. 209158671), qual seja 384223566; bem como também consta o nome do credor - BANCO ITAUCARD SA, ora autor/agravado, sendo o escritório BELLINATI PEREZ apenas seu procurador. Por fim, afere-se que a notificação foi enviada corretamente para o endereço da ré/agravante presente no contrato, o que se reforça pelo próprio comparecimento espontâneo da requerida nos autos. (...)” Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Ademais, nada a prover com relação ao pedido liminar formulado no agravo interno interposto pelo embargante/agravante (ID. 64600711), uma vez que o pleito já foi analisado na decisão de ID. 63672059, e não há qualquer fato novo que justifique a reapreciação do pedido liminar por esta Relatoria. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024 15:40:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora